Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), STEFANIE ALÉSSIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ISABELLE CARVALHO CURVO - CPF: 002.050.811-50 (ADVOGADO), MARIA JULIA FERREIRA CASTRO - CPF: 027.889.071-76 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.”
(STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, no Id. 86518986, contra a decisão monocrática deste Relator que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação no1012464-61.2020, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em síntese, alega que a decisão não foi proferida com o costumeiro acerto, uma vez a Resolução no 3/2016 – STJ/GP possibilita a interposição da reclamação constitucional quando a decisão prolatada por Turmas Recursais conflitar com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas, sendo competência dos Tribunais de Justiça dos Estados o processo e julgamento de tal mecanismo.

Sustenta que o acórdão reclamado encontra-se em desconformidade com precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 1004469-93.2017.8.11.0002, de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, em caso análogo, a diferença do valor da semestralidade deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa deste com a cobrança.

Discorre, ainda, sobre o entendimento perfilhado nos autos do RAC no 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guiomar Teodoro Borges, no sentido de não cabimento quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais.

Repisa em seus fundamentos, o cabimento da reclamação visando garantir a autoridade de decisões do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que deliberaram acerca da matéria em debate, preenchendo os requisitos para seu processamento, nos termos do art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ.

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão ao Colegiado para que seja julgada a Reclamação Constitucional pelo colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com a devida cassação do Acórdão prolatado na E. Primeira turma Recursal, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente nos autos do Proc. 8020722-69.2019.811.0001, subsidiariamente caso não seja possível o entendimento pela legalidade da cobrança dos valores não açambarcados pelo FIES, requer-se a aplicabilidade do Acórdão exarado nos autos do Processo no. 1002524- 03.2019.811.0002 e que ainda está pendente de decisão definitiva, porém discute os exatos contornos do processo em andamento.”

A contraminuta não foi apresentada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito.

Pois bem. Adianto que não merece amparo a pretensão.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Sobre a admissibilidade, sabe-se que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação,
verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a
competência
do tribunal;

II - garantir a
autoridade
das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de
Súmula Vinculante
e de
decisão
do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de
assunção de competência
; [...]”
(sem grifos no original).

Na espécie dos autos, a ora reclamante/agravante sustenta que o Acórdão reclamado afrontou a competência deste Tribunal de Justiça, em especial na parte em que manteve a sentença proferida pelo Juízo singular quanto a declaração de inexistência dos débitos relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade de aluna beneficiada pelo FIES e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A tese da agravante se insere na pretensão de reforma do julgado para que seu direito seja reconhecido, ou seja, pugna pela reforma do acórdão
a quo
no tocante à matéria já debatida pela via recursal.

Em que pese o entendimento da recorrente, o acórdão proferido pela ora agravada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não respeitou entendimento adotado pelas Câmaras do e. TJMT. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.

Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do c. STJ.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARBITRAGEM. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE REFOGE AO LIMITADO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. A reclamação, a par da controvérsia acerca de sua natureza (ação constitucional ou exercício do direito de petição), visa preservar a competência e a autoridade das decisões do STF e do STJ e, em sede estadual, dos Tribunais de Justiça (ADI 2.212/CE), sendo indevido o seu uso como sucedâneo recursal. 2. Caso concreto em que a reclamante sustenta que a eleição de determinado juízo arbitral, por ela considerado imparcial, conflitaria com o que decidido em anterior agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso em que se teria reconhecido a necessidade de observância do rito previsto no art. 7o da Lei 9.307/96. 3. Alegação que não consubstancia desrespeito à autoridade da decisão da Corte Estadual, mas irresignação com o próprio mérito da decisão monocrática, evidenciando-se o desvio do leito próprio previsto constitucionalmente para a reclamação. 4. Caudalosa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório acerca da inadmissibilidade de manejo da reclamação como mero coadjuvante recursal. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1475850/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/02/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO BUSCAVA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, INEXISTINDO DECISUM DESTA CORTE RELACIONADO À DEMANDA EM CURSO PERANTE O ÓRGÃO RECLAMADO. 1. A reclamação não é via adequada para impugnar decisão singular de magistrado de primeira instância sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios esteja sendo descumprida. 2. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, a reclamação tem por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Superior Tribunal, não servindo como sucedâneo recursal. 3. Na espécie, presente expediente não busca preservar a competência desta Corte ou a integridade de alguma de suas decisões, visando, nitidamente, modificar o resultado do julgamento proferido no âmbito da justiça comum, em sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de protesto c/c indenização e condenou, solidariamente, o reclamante a pagar aos autores danos morais decorrentes de protesto indevido de título, no seu entender, divergindo de Súmula desta Corte, sem, contudo, indicar como teria ocorrido a usurpação de competência desta Corte, ou afronta a autoridade de sua decisão, o que não é possível na via eleita, porquanto a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 9.864/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 21/11/2012)

Do mesmo modo, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.

Confira-se, em caso análogo:

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

3. Petição inicial indeferida.”
(N.U. 1016767-21.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.09.2020)

Portanto, o que se extrai das razões deste agravo interno é que a agravante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021